Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704272-39.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, sobretudo porque, no presente caso, os agentes obtiveram consentimento da moradora do imóvel. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a sua absolvição, haja vista que a prova constante dos autos foi obtida por meio ilícito. Afirma que a busca domiciliar foi ilegal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, todos do Código de Processo Penal, por ofensa à inviolabilidade de domicílio e por serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48373837): “(...) No caso examinado, verifica-se da peça acusatória, bem como das provas orais colhidas na instrução, que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por transeuntes acerca de uma briga de casal, tendo se dirigido até o imóvel situado no lote 08, QR 340, Condomínio Del Lago Itapoã/DF para verificar a ocorrência de violência doméstica, tendo a suposta vítima “Yasmim”, companheira do réu, atendido a porta e franqueado a entrada em sua casa, onde foi encontrada uma arma caseira, calibre 12, e oito munições do mesmo calibre. (...) Anote-se que, diversamente do alegado pela Defesa, o ingresso dos policiais na residência não se fundou em presunção, mas sim, em razoáveis indícios de situação flagrancial, concernente à possível ocorrência de violência doméstica. Além disso, a entrada foi franqueada pela companheira do réu, também moradora do local. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar, ainda que não houvesse consentimento do morador ou prévia autorização judicial.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, todos do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021